Tribunal: TJSP
Processo: 2170949-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Cumprimento de sentença - funcionalismo – título executivo (acórdão) que reconheceu o direito de convivente de ex-servidor público municipal, de cujus, a perceber pensão por morte desde a data do requerimento administrativo antecedente – pretensão de que a pensão seja devida desde a citação, conforme dispositivo da sentença – alegada violação da Súmula 45 do STJ pelo dispositivo do v. acórdão

Ementa:
Cumprimento de sentença - funcionalismo – título executivo (acórdão) que reconheceu o direito de convivente de ex-servidor público municipal, de cujus, a perceber pensão por morte desde a data do requerimento administrativo antecedente – pretensão de que a pensão seja devida desde a citação, conforme dispositivo da sentença – alegada violação da Súmula 45 do STJ pelo dispositivo do v. acórdão – hipóteses previstas no art. 535 do CPC incaracterizadas – coisa julgada - garantia da segurança jurídica – eventual desconstituição que deve se dar pelo meio processual próprio – inviável alegação de contrariedade a dispositivo de Súmula dos Tribunais Superiores após o trânsito em julgado - decisão de origem mantida – recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2170949-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia
Grande, em que é agravante INSTITUTO DE PREVIDENCIA
MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, é agravada MARY ALEXANDRA DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2170949-28.2020.8.26.0000
Agravante: Instituto de Previdência Municipal
de Praia Grande - IPMPG
Agravada: Mary Alexandra da Costa
Comarca: Praia Grande
Vara: Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16957)
Cumprimento de sentença - funcionalismo
título
executivo (acórdão) que reconheceu o direito de
convivente de ex-servidor público municipal, de
cujus, a perceber pensão por morte desde a data do
requerimento
administrativo
antecedente

pretensão de que a pensão seja devida desde a
citação, conforme dispositivo da sentença alegada
violação da Súmula 45 do STJ pelo dispositivo do v.
acórdão
hipóteses previstas no art. 535 do CPC
incaracterizadas
coisa julgada - garantia da
segurança jurídica
eventual desconstituição que
deve se dar pelo meio processual próprio
inviável
alegação de contrariedade a dispositivo de Súmula
dos Tribunais Superiores após o trânsito em julgado
- decisão de origem mantida recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Instituto
de Previdência Municipal de Praia Grande - IPMPG em cumprimento
de sentença manejado por Mary Alexandra da Costa, em trâmite
perante a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Praia Grande, cuja
impugnação oposta pela ora agravante foi rejeitada sob o fundamento de
que a limitação do benefício da exequente ao termo inicial diverso da
data do requerimento administrativo, além de caracterizar usurpação da
competência, ofenderia a coisa julgada.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória dardejada, a fim de que concedido o efeito suspensivo e
ativo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada para
que reconhecidos os cálculos apresentados no valor de R$ 177.214,15
(cento e setenta e sete mil, duzentos e quatorze reais e quinze centavos), nos quais
se considerou como data de início do pagamento da pensão por morte a
data da citação (06.03.2012), nos moldes estipulados pela r. sentença de
fls. 15/20 (dos autos de cumprimento de sentença), pois incorreto considerar a
data do pedido administrativo (a partir da competência de novembro de 2009),
conforme constou no v. acórdão de fls. 22/27 (dos autos de cumprimento de
sentença), uma vez que não houve interposição de recurso de apelação
pela autora contra a r. sentença e o v. acórdão, por vedação expressa do
Enunciado de Súmula no 45 do STJ, não poderia agravar a condenação
da Fazenda Pública em sede de reexame necessário.
Recurso tempestivo e processado sem efeito
suspensivo, e contrariado às fls. 28/31.
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se, na origem, de demanda ajuizada no
ano de 2010 por convivente de ex-servidor público municipal, de cujus,
requerendo a concessão de tutela antecipada, com manutenção até o
julgamento final, consistente em conceder o benefício de pensão por
morte, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, pois
o requerimento administrativo antecedente, datado de 16.11.2009, foi
negado sob a alegação da inexistência da união estável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio
sentença
de
procedência
dos
pedidos, a fim de conceder a pensão à autora, devida desde a citação,
sob o fundamento de que a união estável restou demonstrada apenas
nos autos da ação ordinária, o que obriga ao reconhecimento de que o
indeferimento na via administrativa foi justificado (fls. 15/20 dos autos do
cumprimento de sentença).
Além de submetida ao reexame necessário,
houve interposição de recurso de apelação pelo IPMPG contra a r.
sentença, em cujas razões, segundo se extrai do relatório do ínclito
relator, o apelante requer, de forma subsidiária, caso o entendimento da
Câmara julgadora seja o da concessão da pensão por morte, que o
pagamento de seus atrasados seja feito desde a data do requerimento
administrativo (fls. 23 do cumprimento de sentença). Nestes termos, o v.
acórdão assim decidiu:
“Com relação ao pleito do apelante para que, na remota
hipótese de manutenção da sentença, seja o pagamento
do benefício atrasado devido, tão-somente, desde a
data do requerimento administrativo, este merece
acolhimento,
nos
termos
do
art.
34,
da
Lei
Complementar 529/08, que assim dispõe:
Art. 34. A pensão por morte será devida aos dependentes
a contar da data:
I
do óbito, quando requerida até trinta dias depois
deste;
II do requerimento, quando requerida após o prazo
previsto no inciso anterior;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
da decisão judicial, no caso de declaração de
ausência
Assim sendo, tendo em vista que o requerimento foi
formulado em 16.11.2009, conforme se denota do
documento juntado a fls. 12, ou seja, mais de 30 dias
após o óbito, que se deu em 15.09.2009, a pensão será
devida desde o requerimento administrativo.
(...)
Assim sendo, dou provimento ao reexame necessário,
apenas e tão-somente, para alterar o índice de
correção monetária de Tabela Prática do TJSP para
IPCA.
(...)
Ante o exposto, é dado parcial provimento para o
recurso voluntário e ao reexame necessário.” (fls. 22/27
do cumprimento de sentença)
Interpostos
embargos
de
declaração
pelo
Instituto, os quais rejeitados (fls. 30/34), ocorreu o trânsito em julgado em
05.09.2017 (fls. 36) e os autos baixaram à origem.
Manejado
o
respectivo
cumprimento
de
sentença, após regular processamento, foi rejeitada a impugnação do
executado para determinar o prosseguimento da execução pelo valor
apresentado pela exequente (fls. 64/65 do cumprimento de sentença), face a
que insurge-se o agravante, nos termos supra relatados.
Em que pese aos argumentos do recorrente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória não comporta reparo.
Com efeito, infere-se que o Instituto de
Previdência Municipal de Praia Grande - IPMPG pretende reabrir, ainda
que indiretamente, matéria submetida à coisa julgada, pretensão
irremediavelmente inadmissível nesta sede processual, à luz dos arts.
5021, 5072 e 5083 do CPC.
Deveras, imperioso prestigiar a segurança
jurídica, de forma que eventual desconstituição do título executivo
acobertado pelo manto da coisa julgada haveria de ser promovida pelo
instrumento processual adequado, qual seja ação rescisória.
Consabido, à luz do art. 535 do CPC, é possível
aduzir em impugnação ao cumprimento de sentença: “I - falta ou nulidade
da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II -
ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V -
incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa
modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação,
compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito
1 Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão
de mérito não mais sujeita a recurso.
2 Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.
3 Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em julgado da sentença”.
Por certo, conforme assegurado pelo Estatuto
Processual, é possível arguir, em impugnação, causa de modificação ou
extinção da obrigação, necessariamente posteriores à formação do título
executivo judicial, sendo inviável a alegada contrariedade ao dispositivo
da Súmula 45 do STJ, a qual deveria ter sido aduzida em recurso
específico, antes do trânsito em julgado.
Considerando que o título executivo judicial foi
devidamente
constituído
na
ação
ordinária
no
0018530-33.2010.8.26.0477, com trânsito em julgado em 05.09.2017,
que reconheceu ser devido o pagamento da pensão por morte desde o
requerimento administrativo, não cabe ao agravante querer, por meio de
impugnação ao cumprimento de sentença, rediscutir a partir de que
momento passa a ser devido o pagamento do benefício, razão pela qual
agiu com acerto o magistrado a quo ao rejeitar a impugnação, sob pena
de malferição à eficácia preclusiva da coisa julgada.
Nessa linha, outro julgado desta E. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença - Decisão que rejeitou a impugnação que já
foi objeto de apreciação judicial com trânsito em
julgado - Possibilidade - As questões levantadas pelo
agravante como impeditivas para o cumprimento da
obrigação delineada no título executivo judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontram-se preclusas, prevalecendo a coisa julgada, em homenagem aos princípios
constitucionais da segurança jurídica e autoridade
das
decisões
judiciais
-
Impossibilidade
de
rediscussão da matéria - V. Acórdão com trânsito em
julgado em 10/06/2019 (fls. 445/456 e fls. 526 dos
autos
no
1003683-78.2017.8.26.0019)
Precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida -
Recurso Improvido. (TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2105546-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 2a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
15/07/2020;
Data
de Registro:
15/07/2020)
Sendo assim, mantém-se a decisão agravada.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação4 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
4 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico5.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
5 5 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.032
Agravo de Instrumento no 2170949-28.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Agravante: Instituto de Previdencia Municipal de Praia Grande
Agravado: Mary Alexandra da Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1362FA9A
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
137391FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2170949-28.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.